Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715911-73.2022.8.07.0000 Agravante(s) Maria Edvânia Bernardino Pinto Maia Agravado(s) Deborah Toni Sociedade Individual de Advocacia Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Edvânia Bernardino Pinto Maia contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (Id 124598122 do processo de referência), em cumprimento de sentença requerido em seu desfavor por Deborah Toni Sociedade Individual de Advocacia, processo n. 0733571-82.2019.8.07.0001, rejeitando a pretensão da executada, ora recorrente, de desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD, sob alegação de impenhorabilidade por se tratar de proventos de aposentadoria, bem ainda de valores recebidos de sua filha para pagamento de parcela de financiamento de imóvel. Em razões recursais (Id 35422879), a agravante, em suma, requereu: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de se desbloquear os valores bloqueados via SISBAJUD, à saber o valor de R$ 7.032,73 que é referente a proventos de aposentadoria; bem como também, seja desbloqueado o valor de R$ 6.685,31, vez que não pertence a agravante, sendo valor que será direcionado para pagamento de prestação de apartamento, do qual fora enviado pela filha da agravante, portanto, não lhe pertence o que o torna manifestamente impenhorável; [...] c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de reconhecimento do desbloqueio dos valores bloqueados via SISBAJUD, à saber o valor de R$ 7.032,73 que é referente a proventos de aposentadoria; bem como também, o reconhecimento do desbloqueio do valor de R$ 6.685,31, vez que não pertence a agravante, sendo valor que será direcionado para pagamento de prestação de apartamento, do qual fora enviado pela filha da agravante, portanto, não lhe pertence o que o torna manifestamente impenhorável, ou seja, a confirmação da tutela antecipada. A agravante instruiu o recurso com a guia de preparo (Id 35422882) e o documento de recolhimento (Id 35422883). Na decisão de Id 35565192, esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante. A agravada apresentou contraminuta (Id 36381186), na qual pugnou o desprovimento do recurso. Na petição de Id 38018727, a agravante apresentou pedido de desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante apresentou petição em que manifestou, inequivocamente, a desistência ao recurso (Id 38018727). O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Entendo, de acordo com o caput do artigo 200 do CPC, que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] que afirma a desnecessidade da homologação judicial para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência pelo juiz como fundamento para a extinção do processo. Segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT também é conferida semelhante atribuição ao relator para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do recurso sem resolução do mérito. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento manifestada na petição de Id 38018727. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.